Tribunal: TJBA
Processo: 8031400-41.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-25
Data de publicação: 2024-10-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8031400-41.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

AGRAVADO: RAILDA ALVES PINHO PLANZO

Advogado(s)
:
PRISCILA MASSAMI UENO OTACIANO, BARBARA MARIA NOGUEIRA CUNHA FILHA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE.
DIREITO DO CONSUMIDOR.
PLANO DE SAÚDE.
DEVER DE CUSTEIO DO
ATENDIMENTO DOMICILIAR.
DEVER DE PRESTAÇÃO
INTEGRAL
DO TRATAMENTO. RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1. Agravo de instrumento interposto por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA contra decisão do Juízo da 10ª Vara de Relações de Consumo de Salvador que, nos autos de Procedimento Comum, deferiu tutela antecipada para determinar que a agravante fornecesse assistência domiciliar (home care) à autora, sob pena de multa diária.

1.2. A agravante sustenta a exclusão contratual do serviço de
home care
, alegando que o serviço pressupõe internação hospitalar prévia e não se encontra previsto no rol de procedimentos obrigatórios da ANS.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. A controvérsia reside na obrigatoriedade de cobertura do serviço de
home care
pelo plano de saúde, considerando a prescrição médica e a natureza da relação de consumo, com base no direito fundamental à saúde.

2.2. Discute-se, ainda, a abusividade de cláusulas contratuais limitativas do tratamento necessário ao restabelecimento do beneficiário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. O direito à saúde, consagrado no art. 6º da Constituição Federal, prevalece sobre cláusulas contratuais restritivas, sendo vedada a exclusão de tratamentos necessários ao bem-estar e à recuperação do paciente.

3.2. A prescrição médica do tratamento domiciliar, devidamente comprovada nos autos, configura extensão do tratamento hospitalar, não podendo a operadora do plano de saúde recusar a cobertura, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

3.3. A recusa de cobertura ao tratamento necessário à preservação da saúde do beneficiário caracteriza conduta abusiva, violando o princípio da boa-fé contratual e a dignidade da pessoa humana.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

4.2. Tese de julgamento: "A operadora de plano de saúde não pode recusar a cobertura de tratamento domiciliar (home care) prescrito por médico assistente, quando tal serviço se configura como extensão do tratamento hospitalar previsto no contrato."

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 6º.

Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, VIII.

Código de Processo Civil, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - AgInt no AREsp 1813690/RJ, Rel. Min. MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, DJe 25/06/2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº
8031400-41.2024.8.05.0000

em que figura como agravante
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
e agravad
a

RAILDA ALVES PINHO PLANZO
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e
NEGAR
PROVIMENTO
ao agravo, nos termos do voto do relator.

Salvador, .